Tribunal: TJDFT
Processo: 0721104-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
D E C I S Ã O A credora EVA FERREIRA DOS SANTOS formulou pedido de preferência constitucional, alegando a motivação de idade (ID 23986891). Intimada para apresentar documentos que justificassem o deferimento do benefício da preferência constitucional (ID 24107432), a credora apresentou seu documento de identidade. Apenas os credores que ostentam idade superior a 60 (sessenta) anos ou sejam portadores de doença grave são protegidos pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019, têm esse direito. No presente caso, o documento oficial juntado ao ID 24148401 atesta que a credora EVA FERREIRA DOS SANTOS nasceu em 06/02/1990, logo ainda não possui 60 anos de idade. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 23986891. Publique-se. Brasília, 06 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC